Tribunal: TJMT
Processo: 1014012-92.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014012-92.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), T R PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.791.330/0001-30 (EMBARGANTE), Silas do Nascimento Filho (EMBARGADO), Mogly Adas Costas (EMBARGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO/MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (EMBARGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (EMBARGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por TR PREDICON TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP contra o acórdão de Id. 85291460 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa contra a decisão do Juízo recuperacional que indeferiu o pedido de restituição de valores levantados pelo antigo Administrador Judicial.

Em suas razões aduz, em síntese, a ocorrência de omissão no aresto à luz do art. 24, §3°, da Lei n. 11.101/2005, que afirma que não terá direito à remuneração o administrador que renunciar sem relevante razão, como ocorreu no caso.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, dando-se, por consequência, provimento ao instrumental.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões no de Id. 90042484, pelo desprovimento dos aclaratórios e aplicação de multa por recurso protelatório.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por TR PREDICON TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP contra o acórdão de Id. 85291460 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa contra a decisão do Juízo recuperacional que indeferiu o pedido de restituição de valores levantados pelo antigo Administrador Judicial.

Não procede a inconformidade, ausente as hipóteses do art. 1.022 e parágrafo único do CPC, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa a Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do quanto decidido.

Com efeito restou consignado no acórdão que, a matéria discutida no Agravo de Instrumento, qual seja, a possibilidade do administrador judicial renunciante levantar os honorários em sua integralidade, independente de prévia aprovação de contas suas contas ao final do processo, já havia sido objeto de outro instrumental julgado por esta Câmara (n. 1014013-77.2018.8.11.0000), onde restou assentado que a necessidade de reserva para tal pagamento é aplicável unicamente aos procedimentos de falência, e não aos de recuperação judicial, hipótese dos autos.

Observa-se, pois, que as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente por meio deste, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.

Insta salientar que se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Cumpre anotar que, fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Por derradeiro não se verifica propósito protelatório por parte da Embargante a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021